Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-90.2023.8.11.0024
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001289-90.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[NATANAEL MORAIS CAMPOS - CPF: 077.028.101-06 (APELANTE), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 582.015.721-49 (VÍTIMA), JOAO PAULO CAMPOS DA SILVA - CPF: 046.247.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 056.444.051-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO COMO MENTOR INTELECTUAL. CONFISSÃO DO CÓ-RÉU E PROVA TESTEMUNHAL. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 1/2, CONFORME IUJ. No 101532/2015 TJMT (TESE 46). DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pel
o réu
,
contra sentença da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT que o condenou pela prática do crime de latrocínio tentado, tipificado no art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 dias-multa
,

na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, para cada dia-multa, devidamente atualizado.
O réu foi considerado mentor intelectual da empreitada criminosa e evadiu-se após o crime. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas judicializadas e, subsidiariamente, a redução da pena pela tentativa em grau máximo (2/3).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação
do réu
como partícipe do crime de latrocínio tentado; e (
ii
) estabelecer se a fração de redução da pena pela tentativa deveria ser de 2/3, e não de 1/2, em razão da menor gravidade do resultado lesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria delitiva d
o

réu
está comprovada por meio da confissão do corréu, das declarações da ex-namorada do réu e dos depoimentos dos policiais militares que confirmaram sua participação como mentor da empreitada, além de elementos como mensagens de texto, reconhecimento fotográfico e relatos da vítima.

A tese de negativa de autoria é afastada com base no conjunto probatório robusto, que demonstra a atuação
do réu
como responsável por fornecer as informações logísticas e apoiar a execução do crime.

A materialidade do crime de latrocínio tentado restou evidenciada pelos autos de apreensão, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, inclusive da vítima, que foi alvejada por disparo de arma de fogo, sendo o resultado morte evitado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

A redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, diante do
iter criminis
avançado — com invasão domiciliar, uso de arma de fogo e lesão na vítima —, em conformidade com a Tese no 46
do Incidente
de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

A dosimetria observou os critérios do art. 68 do Código Penal e os princípios constitucionais aplicáveis, sendo proporcional e devidamente fundamentada, não havendo vício que justifique sua reforma.

As matérias
prequestionadas
foram devidamente apreciadas, não havendo omissão ou afronta aos dispositivos legais e constitucionais apontados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coautoria no crime de latrocínio tentado pode ser reconhecida com base em confissão de corréu, depoimentos testemunhais e outros elementos probatórios produzidos em juízo.

A redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução da conduta delitiva, sendo proporcional a fração de 1/2 quando o
iter criminis
é significativo, com efetiva lesão à vítima.

A negativa de autoria não se sustenta diante de conjunto probatório coerente, consistente e corroborado por diversos meios de prova lícita.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 157, § 3o, II; 14, II; 68; CPP,
arts
. 386, II e VII; 226; CF/1988,
arts
. 5o, XI, XXXIX, XLVI, XLVII; 93, IX; Lei no 8.072/1990, art. 1o, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas no 603 e 610; STJ,
AgRg
no HC 785.066/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 28.08.2023; TJMT, IUJ no 101532/2015, Tese no 46; TJMT, Ap. Crim. no 1008222-07.2022.8.11.0006, rel. Des. Marcos Machado, j. 22.04.2024; TJMT, Ap. Crim. no 1004021-35.2022.8.11.0006, rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em 16 de junho de 2025
,
por
Natanael Morais Campos
, por intermédio dos advogados (ID 299083548 de 2o grau), contra a sentença proferida em 05 de junho de 202
5
,
pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (ID 299083546 de 2o grau).

Na
sentença
, o magistrado condenou Natanael Morais Campos
, vulgo Natã,
nos autos
desmembrados
no 1001289-90.2023.8.11.0024
(tendo como processo originário a ação penal n°
1000980-69.2023.8.11.0024
, tendo como réus João Paulo Campos da Silva e Sérgio de Oliveira Alves
)
, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 5 dias-multa
na fração de
1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, para cada dia-multa
,
devidamente atualizado
.

Ainda, foi detraído o tempo de prisão provisória do réu, correspondente a 30 dias.

O
Inquérito Policial no 174.4.2023.19794
(I. P.
101/2023
)
foi lastreado pelo
Boletim de Ocorrência n.o 2023.169120
,
pelo Termo de Exibição e Apreensão n
o 2023.16.244375
,
pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu Sérgio de Oliveira Alves n
o 2023.8.117455
,
pelo
Termo de Depoimento do Policial Militar Robson Aparecido Alves Xavier n
o 2023.8.117353
, pelo Termo de Depoimento do Policial Militar
Serginando
de Carvalho Silva n
o 2023.8.117407
,
pelo
Termo de Reconhecimento Fotográfico n
o 2023.16.244546
e fotografias,
pelo
Laudo Pericial da vítima
S
é
rgio Ribeiro de
Almeida
n
o
110.1.02.9067.2023.121826-A01
, pelos vídeos
do local do crime
,
pelo
Termo de Depoimento do
P
olicial
M
ilitar
Gedielson
Ribeiro Cerutti n
o 2023.8.118952
, pelo
Termo de Declaração de Giovanna de Souza Faria
,
ex-
namorada do réu
Natanael Morais Campos
,

n
o 2023.8.120681
, pelo

Termo de Declaração de Amanda
Gabryelee

Ataides
da Costa,
namorada da vítima, n°
2023.8.120834
e demais elementos investigatórios juntados aos autos.

O

Parquet
Estadual
, em

06 de julho de 2023
,

(ID 299083411

de
2
o grau),

ofertou
denúncia

em face de

Sérgio de Oliveira Alves, João Paulo Campos da Silva e Natanael Morais Campos
, como incursos nas penas do

artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, observando-se o disposto na Lei no 8.072/
19
90
.

Em
07 de julho de 2023
foi
recebida a denúncia
referente aos
autos originários no 1000980-69.2023.8.11.0024
(ID 299083412 de 2o grau), sendo o processo de origem
desmembrado
com relação
ao réu Natanael Morais Campos
, dando origem aos presentes
autos no 1001289-90.2023.8.11.0024
(ID 299083430 de 2o grau).

Na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 05 de agosto de 2024, foram ouvidos o Policial Militar
Serginando
de Carvalho Silva, as testemunhas
Gedielson
Ribeiro Cerutti e Giovana de Souza Faria, namorada do réu Natanael Morais Campos, e a vítima Sérgio Ribeiro de Almeida (Termo de Audiência Criminal – ID 299083514 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 299083513 de 2o grau).

Na audiência realizada no dia 14 de outubro de 2024, foi ouvida a testemunha Anderson
Ataides
da Costa Filho, bem como foi observado que a revelia do acusado fora decretada nas fls. 420 (Termo de Audiência Criminal – ID 299083524 de 2o grau e Relatórios de Mídias – ID 299083523 de 2o grau).

O

Ministério Público Estadual
, em

15 de maio de 2025

(ID 299083542 de 2o grau), apresentou
Memoriais
, nos quais requereu a

condenação do réu Natanael Morais Campos

nas penas do

artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, observando-se o disposto na Lei no 8.072/90
, pela prática do crime de
latrocínio tentado
.

Os Memoriais da
D
efesa, apresentados em 21 de maio de 2025 (ID 299083543 de 2o grau), em apertada síntese, requereram a absolvição do réu Natanael Morais Campos. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a observância dos princípios da primariedade, com a fixação da pena no mínimo legal. Ainda, de forma sucessiva, pugnou para, em caso de condenação, fosse fixado o regime inicial semiaberto, diante da expectativa de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 8 anos.

Em
05 de junho de 2025
(ID 299083546 de 2o grau), foi proferida a
sentença
pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou
procedente a

denúncia
em face de
Natanael Morais Campos
, denunciado juntamente com
Sérgio de Oliveira Alves

e
João Paulo Campos da Silva
como incursos nas penas do
artigo 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, c/c a Lei n.o 8.072/
19
90
.

Constou na decisão que, no dia
19 de junho de 2023
, por volta das 6h15min, na Rua
Joari
Benedito de Campos, Bairro Centro, no Município de Nova Brasilândia/MT, o
réu

Natanael Morais Campos
, em unidade de desígnios com os corréus, concorreu para a prática do crime de
latrocínio tentado
. Restou comprovado que os agentes, após receberem informações repassadas pelo réu Natanael acerca da rotina da vítima, dirigiram-se até sua residência com o intuito de subtrair-lhe o veículo
VW Gol G7, de cor branca
.
Durante a execução, a vítima
Sérgio Ribeiro de Almeida
foi alvejada por disparo de arma de fogo que lhe atingiu o braço, não tendo ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos autores.

O magistrado ressaltou que a
materialidade
do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudos
periciais de lesão corporal (ID 299083383 de 2o grau) e de eficiência da arma de fogo (ID 123739680), além das oitivas

testemunhais. A
autoria
restou igualmente evidenciada pelo reconhecimento fotográfico (ID 189984190 dos autos conexos), pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Gedielson
Ribeiro Cerutti
(ID 299083392 de 2o grau) e
Robson Aparecido Alves Xavier
(
ID 299083357 de 2o grau), bem como pelas declarações da testemunha
Giovana de Souza Faria
(ID 299083393 de 2o grau) e, especialmente, pela confissão parcial do corréu
Sérgio de Oliveira Alves
, que detalhou a empreitada criminosa.

Reconheceu o Juízo que, embora não tenha ocorrido a subtração do bem, a conduta caracterizou
latrocínio tentado
, considerando que o resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Salientou ainda que o
réu
Natanael foi o
mentor intelectual do crime
, haja vista ter prestado as informações e orientações aos corréus, encontrando-se evadido do distrito da culpa até ser preso na Comarca de Barra do Garças/MT em
03 de maio de 2025
.

Na dosimetria, fixou a pena-base em
20 anos de reclusão
e
10 dias
-
multa
, razão
de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo para cada dia-multa. Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), reduzindo a pena pela fração de
1/2
, tornando definitiva a reprimenda em

10 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
5 dias-multa
, cada qual no valor de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Determinou, ainda, a
detração

do período de prisão provisória de
30 dias
; negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva; deixou de fixar reparação mínima de danos, em razão da ausência de pedido expresso do Ministério Público; declarou o
perdimento da arma de fogo e munições
(auto de apreensão no 2023.16.244375 – ID 299083355 de 2o grau e laudo ID 123739680) em favor da União; e condenou o acusado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do C
ódigo de Processo Penal
.

Nas razões da Apelação Criminal, apresentadas em 16 de junho de 2025 (ID 299083548 de 2o grau), a defesa de Natanael Morais Campos alegou, em síntese:

I
. Da negativa de autoria – ausência de provas judicializadas para sustentar a condenação – absolvição.

A defesa sustentou que não restou comprovada, no curso do processo, a participação do apelante na empreitada criminosa, apontando a inexistência de provas judicializadas suficientes para embasar o decreto condenatório. Destacou que a condenação não pode se fundar em meras presunções ou em reconhecimento fotográfico extrajudicial desacompanhado de confirmação em juízo, sob pena de violação ao art. 226 do CPP. Reforçou que, persistindo dúvidas quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II
. Da redução da sanção – dosimetria.

Subsidiariamente, a defesa requereu a revisão da fração de diminuição aplicada em razão da tentativa, alegando que a sentença reduziu a pena em apenas 1/2, quando o correto seria aplicar a fração máxima de
2/3
, por não ter havido risco extremo de morte para a vítima. Argumentou que, embora tenha sido necessário procedimento médico, o laudo juntado aos autos concluiu que não houve perigo concreto de vida, tampouco debilidade permanente, tratando-se, portanto, de hipótese de tentativa que justifica a aplicação da fração mais benéfica.

III
. Do prequestionamento.

Ressaltou que parte da matéria discutida pode ser objeto de recurso especial ou extraordinário, razão pela qual registrou expressamente a contrariedade da sentença aos
arts
. 157, caput e §1o, 386, II e VII do CPP, bem como ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.

Dessa forma, a parte apelante requereu:

a) a absolvição de Natanael Morais Campos, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do CPP, pela insuficiência de provas;

b) subsidiariamente, a redução da pena na terceira fase da dosimetria, com a aplicação da fração de 2/3

pela tentativa, considerando também sua primariedade.

Em contrarrazões recursais, apresentadas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em 09 de julho de 2025 (ID 299083554 de 2o grau), manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação interposto por Natanael Morais Campos.

Ressaltou que a sentença condenatória analisou de forma adequada o conjunto probatório, o qual evidenciou a participação do réu no crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

Destacou que a materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, pelas declarações da vítima e pelos demais elementos de prova produzidos em juízo, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

O
Parquet
também rebateu a tese defensiva de aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa, sustentando que o
iter criminis
percorrido pelos agentes foi extenso, pois houve efetiva invasão à residência da vítima, emprego de arma de fogo, disparos que atingiram o ofendido e que apenas não resultaram em sua morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Assim, concluiu que a fração intermediária de 1/
2

aplicada
pelo juízo de origem mostra-se proporcional e em consonância com a jurisprudência consolidada.

Por fim
, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
doutor

Jorge da Costa Lana
, no dia
19 de agosto de 2025
(ID 307935363
d
e 2o grau), manifestou-se pelo
improvimento do recurso de apelação interposto por Natanael Morais Campos
, em razão da suficiência probatória e da correção da dosimetria aplicada na sentença condenatória.

No tocante ao
pedido absolutório
, destacou que o pleito não merece prosperar, pois a materialidade do crime é inconteste e a autoria restou demonstrada de forma segura. Ressaltou que o corréu
Sérgio de Oliveira Alves
, ao ser preso em flagrante, confessou o delito e delatou a participação de Natanael Morais Campos como responsável intelectual e logístico da empreitada criminosa. Acrescentou que o depoimento da vítima
Sérgio Ribeiro de Almeida

foi firme ao narrar a abordagem com emprego de arma de fogo e faca, resultando em disparo que o atingiu no braço.

Ainda, enfatizou que a ex-namorada do apelante,
Giovana de Souza Faria
, declarou em juízo que este lhe confidenciou que o objetivo seria o roubo do veículo da vítima, versão corroborada pelas declarações dos policiais militares
Gedielson
Ribeiro Cerutti

e
Robson Aparecido Alves Xavier
, os quais relataram que os corréus, ao serem presos, confirmaram que Natanael havia repassado as informações e orientações para a prática criminosa.

Quanto ao
pedido de ampliação da fração redutora da pena pela tentativa
, o parecer ministerial reforçou que a redução deve observar o
iter criminis
percorrido, sendo certo que, quanto mais próxima a conduta da consumação do crime, menor o patamar aplicável. No caso concreto, houve invasão à residência da vítima, uso de arma de fogo, disparos que atingiram o ofendido e apenas não resultaram em sua morte por
circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Assim, a fração intermediária de
1/
2

aplicada
pelo juízo
a quo
se mostra proporcional, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

É o relatório.

À douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O
artigo157
, “caput”,
do Código Penal t
ipifica o crime de roubo
, com pena de
prevendo
se
a pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa, nos seguintes termos

Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
.

O legislador, ciente de que o crime de roubo, em diversas situações, ultrapassa o simples ato de subtração patrimonial, introduziu, por meio da Lei no 13.654/2018, a
forma qualificada prevista no § 3o do artigo 157 do Código Penal
. Nessa hipótese,
se da violência empregada resultar
lesão corporal de natureza grave
, a pena será de reclusão de 7 a 18 anos, além de multa. Por sua vez,
se da conduta resultar a morte da vítima
, caracterizando o
denominado latrocínio
, a sanção prevista será de 20 a 30 anos de reclusão, cumulada com multa.

O
momento consumativo
do roubo qualificado pela lesão corporal grave verifica-se com a efetiva produção do resultado lesivo. Já no latrocínio, a consumação observa o disposto na Súmula no 610 do Supremo Tribunal Federal:

Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, o roubo qualificado pelo resultado configura-se pelo dolo na conduta antecedente (roubo) e pelo dolo ou pela culpa no resultado subsequente (lesão corporal grave). Nessa hipótese, a pena é de 7 a 18 anos de reclusão, além de multa.

Acrescenta que o latrocínio, por sua vez, também é crime qualificado pelo resultado, exigindo dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa no resultado subsequente (morte). A pena é de 20 a 30 anos de reclusão, além de multa, sendo considerado crime hediondo (art. 1o, II, da Lei 8.072/90). O autor observa, ainda, que a violência empregada não precisa atingir diretamente a vítima do roubo: basta que haja nexo causal entre a ação violenta e a morte de qualquer pessoa (vítima, transeunte, policial ou até mesmo comparsa), ressalvadas as hipóteses em que a morte decorra de desavença pessoal alheia ao delito patrimonial (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023.

Destaca-se, ainda, a figura do latrocínio tentado
(artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, do mesmo diploma), que ocorre quando o agente, ao praticar o roubo, emprega violência de tal gravidade que evidencia dolo de matar, mas o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade.

Guilherme de Souza Nucci, ao tratar do latrocínio tentado, esclarece que essa modalidade ocorre quando o agente, durante a execução do roubo, emprega violência de tal intensidade que evidencia o dolo de matar, mas o resultado morte não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Nessa hipótese, embora presente a intenção homicida, a vítima sobrevive, configurando-se a tentativa do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal. O autor acrescenta que o latrocínio tentado pode se verificar tanto quando o roubo
se consuma e o homicídio permanece tentado, quanto quando ambos resultam apenas em tentativa, sempre pela ausência da efetiva produção da morte, que impede a consumação do crime complexo (NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal: Parte Geral e Parte Especial
. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

A materialidade d
o
latrocínio
tentado
encontra-se plenamente comprovada nos autos,
pelo
Boletim de Ocorrência n.o 2023.169120
(
IDs
299083354 e 299083376 de 2o grau), pelo Termo de Exibição e Apreensão no 2023.16.244375 (ID 299083355 de 2o grau), pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório do réu Sérgio de Oliveira Alves no 2023.8.117455 (ID 121723177 de 2o grau), pelo Termo de Depoimento do Policial Militar Robson Aparecido Alves Xavier no 2023.8.117353 (ID 299083357 de 2o grau), pelo Termo de Depoimento do Policial Militar
Serginando
de Carvalho Silva no 2023.8.117407 (ID 299083358 de 2o grau), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico no 2023.16.244546 e fotografias (
IDs
299083367, 299083368 de 2o grau), pelo Laudo Pericial da vítima Sérgio Ribeiro de
Almeida
no
110.1.02.9067.2023.121826-A01 (ID 299083383 de 2o grau), pelos vídeos (
IDs
299083390 e 299083391 de 2o grau), pelo Termo de Depoimento do Policial Militar
Gedielson
Ribeiro Cerutti no 2023.8.118952 (ID 299083392 de 2o grau), pelo Termo de Declaração de Giovanna de Souza Faria, ex-namorada do réu
Natanael Morais Campos
, no 2023.8.120681 (ID 299083393 de 2o grau), pelo Termo de Declaração de Amanda
Gabryelee

Ataides
da Costa, namorada da vítima, n° 2023.8.120834 (ID 299083395 de 2o grau)
, além de demais elementos investigatórios juntados aos autos.

A autoria do latrocínio tentado
,
nestes autos atribuída à coautoria do réu
Natanael Morais Campos
,

revela-se igualmente inequívoca
, à luz dos elementos probatórios já mencionados, em especial pela confissão (reconhecida na sentença atacada destes autos) do corréu
Sérgio de Oliveira Alves
em sede policial (Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2023.8.117455 –
ID 121723177 de 2o grau
), bem como em juízo (Relatório de Mídias –
ID 126761810 dos autos originários no 1000980-69.2023.8.11.0024
), além dos depoimentos de
Giovanna de Souza Faria
, ex-namorada do réu Natanael Morais Campos, e dos Policiais Militares
Gedielson
Ribeiro Cerutti
e
Serginando
de Carvalho Silva
,
bem como
n
a declaração da vítima Sérgio Ribeiro de Almeida
(Termo de Audiência Criminal –
ID 299083514 de 2o grau
e Relatório de Mídias –
ID 299083513 de 2o grau
)
,
cujo resumo segue abaixo:

1. Giovanna de Souza Faria (ex-namorada do réu Natanael Morais Campos):

Declarou que tomou conhecimento dos fatos somente após o ocorrido, quando o próprio Natanael lhe comunicou a respeito. Relatou que, em princípio, ele negou envolvimento, mas posteriormente lhe enviou mensagem de voz por rede social na qual admitia ter participado, informando que havia recebido os demais envolvidos e lhes indicado a casa da vítima.

Afirmou que, segundo o que lhe foi dito por Natanael, ele não teria entrado na residência para matar, mas teria “monitorado” os comparsas durante a ação e mantido contato com eles.

Disse que, na noite anterior aos fatos, os dois réus do processo de origem (Sérgio e João Paulo) permaneceram na residência do pai de Natanael e dormiram no carro deste.

N
arrou que Natanael lhe contou ter permanecido na entrada da cidade para dar apoio e que, após o evento, deixou o município, não mantendo mais contato com ela.

Declarou não ter exibido o áudio recebido à autoridade policial e confirmou não manter relacionamento com Natanael na data do depoimento.

Por fim, relatou que, conforme lhe foi informado, os autores não eram da cidade e que o motivo da ação teria sido de ordem financeira (pagamento ou ajuste de dívida), sem, contudo, precisar valores ou detalhes.

2.
Gedielson
Ribeiro Cerutti (policial militar):

Relatou que, embora estivesse de folga no dia dos fatos, foi informado de que a vítima Sérgio havia sido alvejada e prontamente se deslocou ao local, acionando apoio da viatura.

Disse que recebeu informações sobre dois suspeitos que haviam fugido em direção ao lote 11, os quais foram posteriormente localizados e abordados por ele.

Narrou que, durante a abordagem, verificou que o telefone de um dos suspeitos não parava de tocar. Em determinado momento, o suspeito atendeu e afirmou “a casa caiu”, ao que o interlocutor respondeu de forma semelhante.

Relatou que, em seguida, os próprios suspeitos mencionaram que a ação criminosa estava vinculada a Natanael Morais Campos, chegando a exibir mensagens de WhatsApp no celular, que continham instruções repassadas por ele acerca da execução do crime e da rotina da vítima.

Acrescentou que um dos suspeitos demonstrou contrariedade pelo fato de as mensagens terem sido exibidas, afirmando que Natanael teria “abandonado” os comparsas no mato, deixando de prestar o apoio prometido para a fuga.

Informou, ainda, que os suspeitos revelaram que o objetivo era a subtração de um veículo Gol branco e mencionaram orientações relacionadas a um possível pagamento via PIX.

Por fim, declarou que reconheceu o nome de Natanael no celular dos
réus
, confirmando tratar-se da mesma pessoa conhecida na cidade. Afirmou também que havia boatos sobre seu envolvimento com facção criminosa, mas sem provas concretas.

3.
Serginando
de Carvalho Silva (policial militar):

Relatou que, ao chegar ao quartel para assumir o serviço em 19 de junho de 2023, foi informado acerca de uma tentativa de homicídio contra a vítima Sérgio Ribeiro de Almeida, posteriormente identificada como tentativa de roubo.

Dirigiu-se ao local, onde testemunhas relataram que dois indivíduos haviam efetuado disparos contra a vítima durante uma tentativa de subtração de veículo.

Narrou que, após diligências, uma testemunha indicou ter visto dois suspeitos em uma estrada próxima. O cabo Cerutti localizou e deteve os indivíduos, com apoio da equipe, sendo apreendida uma arma de fogo com munições, algumas deflagradas e outras intactas.

Disse que os suspeitos confessaram ter vindo de Várzea Grande para buscar um veículo Gol branco, já encomendado, e afirmaram que Natanael Morais Campos lhes havia fornecido todas as informações necessárias, além de apoio para a fuga.

Acrescentou que um dos réus apresentou o celular, no qual havia mensagens de orientação atribuídas a Natanael. As conversas foram analisadas por outros policiais da equipe, que reconheceram a foto de perfil vinculada ao réu, confirmando sua identidade.

De
stacou que Natanael não foi localizado após o crime, sendo expedido mandado de prisão.

Por fim, narrou que os próprios suspeitos reafirmaram, de forma categórica, que Natanael era quem havia intermediado e dado suporte à empreitada criminosa.

4.
Sérgio Ribeiro de Almeida
(vítima):

R
elatou que, na manhã dos fatos, por volta das 6h15, ao abrir a porta da cozinha de sua residência, deparou-se com dois indivíduos, um armado com revólver e outro portando faca.

Afirmou que, diante da surpresa, não teve tempo de reação e, imediatamente, foi atingido por um disparo no braço direito, caindo ao solo.

Declarou que permaneceu imóvel, simulando estar morto, até que os agressores pularam o muro e fugiram.

Esclareceu que nenhum pertence chegou a ser subtraído, limitando-se o prejuízo às consequências emocionais e ao ferimento sofrido, o qual demandou atendimento médico, inclusive com transferência para Cuiabá, onde foi submetido à cirurgia para retirada do projétil.

D
estacou que não houve anúncio de assalto, mas deixou claro que os agentes ingressaram em sua residência com o intuito de subtrair seu veículo.

Por fim, r
essaltou, ainda, que o impacto do ocorrido foi sobretudo psicológico, pois acreditou que seria morto no momento da agressão.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado orientação no mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA. AUTORIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), aplicando medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 anos.

2. Fatos relevantes: (i) vítima atingida por disparo de arma de fogo durante crime de roubo, ao tentar fugir dos assaltantes; (
ii
) acusado reconhecido pela vítima na fase policial; (
iii
) ato de reconhecimento que observou as diretrizes do art. 226 do CPP; (
iv
) confirmação da identificação do réu em juízo pela vítima; (v)
inimputabilidade do acusado atestada por perícia médica; (vi) absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.

3. Requerimentos: (i) nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância das regras processuais; (
ii
) absolvição por falta de provas da autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o reconhecimento de pessoa realizado na fase policial observou as formalidades legais e se há provas suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O reconhecimento de pessoa realizado durante as investigações policiais é considerado apto à identificação do acusado quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outros elementos de prova colhidos no curso da fase judicial.

6. Não há falar em nulidade do reconhecimento de pessoa quando foram observadas as diretrizes essenciais do artigo 226 do Código de Processo Penal e a identificação pela vítima ocorreu de forma categórica, sem receio ou indução.

7. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, sobretudo quando firme, harmônica e coerente em todas as fases processuais, além de confirmada pela prova testemunhal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II; CPP, art. 226, 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC; TJMT, Apelação n. 1004021-35.2022.8.11.0006.

(N.U 0004205-48.2010.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)
;

Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Tentativa de roubo majorado com emprego de arma de fogo, tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime em concurso material. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que o condenou, em concurso material, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, tentativa de latrocínio, adulteração de sinal identificador de veículo e comunicação falsa de crime, impondo pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) mês de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime
inicial fechado, e à reparação de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visando absolvição e afastamento da indenização por danos materiais.

II. Questões em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para a condenação do apelante pelos crimes imputados; e (
ii
) saber se a reparação de danos materiais foi fixada sem observância do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

1. O conjunto probatório, composto pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, laudo pericial, imagens de segurança e relatório de investigação policial, comprova a materialidade e autoria dos crimes de tentativa de roubo majorado e tentativa de latrocínio.

2. A supressão da placa da motocicleta, comprovada pelo laudo pericial e pela consulta ao chassi, bem como o abandono voluntário do veículo, atesta a adulteração de sinal identificador de veículo.

3. A comunicação falsa de crime, evidenciada pela
notitia
criminis inverídica e pela omissão de qualquer providência para reaver o veículo, demonstra o dolo exigido pelo art. 340 do
CP..

4. A reparação de danos materiais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) tem respaldo em prova pericial e declaração da vítima, tendo a Defesa se manifestado oportunamente sobre a reparação civil e o valor pleiteado, não havendo cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento:

1. As provas produzidas comprovam a autoria e a materialidade da conduta delitiva.

2. A reparação dos danos materiais foi fixada mediante instrução específica, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, § 2o-A, I, e § 3o, II, c/c art. 14, II; art. 311; art. 340; art. 69; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudências relevantes citadas: TJPR, APL 0011425-08.2016.8.16.0013, Rel. Des. Luís Carlos Xavier, 2a Câmara Criminal, Pub. 9.10.2018; TJSP, Apelação Criminal 0003265-10.2017.8.26.0456, Rel. Sérgio
Mazina
Martins, 12a Câmara de Direito Criminal, Pub. 31.05.2023; TJMT, AP no 1002371-22.2023.8.11.0004, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 28.04.2024; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.11.2023.

(N.U 1028626-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)
;

Além de estar demonstrado o 1o substrato do
latrocínio tentado
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

Com relação à tese de negativa de autoria
, a defesa sustentou que não restou comprovada, no curso do processo, a participação do apelante na empreitada criminosa, apontando a inexistência de provas judicializadas suficientes para embasar o decreto condenatório. Alegou que a condenação não pode se fundar em meras presunções ou em reconhecimento fotográfico extrajudicial, desacompanhado de confirmação em juízo, sob pena de violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Reforçou que, persistindo dúvidas quanto à autoria, deve prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do mesmo diploma legal.

A autoria, contudo, restou comprovada pela confissão
(
reconhecida na sentença atacada destes autos
)
do corréu Sérgio de Oliveira Alves em sede policial
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório no 2023.8.117455 – ID 121723177 de 2o grau),
bem como em juízo
(Relatório de Mídias – ID 126761810 dos autos originários no 1000980-69.2023.8.11.0024),
além dos depoimentos de Giovanna de Souza Faria, ex-namorada do réu Natanael Morais Campos, e dos Policiais Militares

Gedielson
Ribeiro Cerutti e
Serginando
de Carvalho Silva
(Termo de Audiência Criminal – ID 299083514 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 299083513 de 2o grau).

Diante do exposto, afasta-se a alegação defensiva de negativa de autoria quanto ao
apelante
Natanael Morais Campos
.

No que tange à tese de redução da pena pela tentativa em seu grau máximo
, a
D
efesa requereu a revisão da fração de diminuição aplicada, sustentando que a sentença reduziu a sanção em apenas 1⁄2, quando o correto seria aplicar a fração máxima de 2/3, por não ter havido risco extremo de morte para a vítima. Alegou que, embora tenha sido necessário procedimento médico, o laudo pericial concluiu que não houve perigo concreto de vida, tampouco debilidade permanente, tratando-se, portanto, de hipótese que justificaria a aplicação da fração mais benéfica.

Conforme dispõe o artigo 14, II, do Código Penal, a pena no crime tentado deve ser reduzida de 1/3 a 2/3, cabendo ao julgador, em cada caso concreto, observar a maior
ou menor proximidade da consumação para definir o patamar adequado. Trata-se, pois, de aferição do
iter criminis
percorrido pelos agentes: quanto mais distante da consumação, maior a redução; quanto mais próximo, menor será a fração redutora.

Nesse contexto, d
estaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no qual se firmou a tese no
46
, nos seguintes termos:

A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da
consumação.(
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Segundo Fernando Capez, a análise do
iter criminis
é fundamental para a correta aplicação da fração redutora prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal. Ressalta que o critério adotado pelo legislador brasileiro é de natureza objetiva, pois não se leva em consideração a intenção interna do agente, mas sim o percurso efetivamente realizado na execução do crime. Dessa forma, quanto mais distante da consumação estiver a conduta do autor, maior será a diminuição da pena; e, ao contrário, quanto mais próxima da consumação, menor será a redução. Capez exemplifica: na chamada tentativa branca ou incruenta, quando a vítima sequer chega a ser atingida, a redução deve aproximar-se do patamar máximo, ou seja, dois terços. Já em hipóteses em que a vítima sofre lesões graves, evidenciando a proximidade do resultado, a diminuição deve ficar próxima do mínimo legal, em torno de um terço.

O autor acrescenta, ainda, que a fração aplicada deve ser
uniforme
para todos os agentes que participam do crime tentado, independentemente de circunstâncias pessoais. O que importa, em todos os casos, é apenas o grau objetivo de realização da conduta no
iter criminis
, e não características individuais de cada partícipe (
CAPEZ, Fernando.
Curso de Direito Penal: Parte Geral (
arts
. 1o a 120)
. 27. ed. São Paulo:
SaraivaJur
, 2023
).

No caso em exame, o
iter criminis
avançou de forma significativa. Os agentes efetivamente invadiram a residência da vítima, portando armas de fogo e faca, desferindo disparo que atingiu o ofendido no braço direito, circunstância que apenas não resultou em sua morte por fatores alheios à vontade dos agentes
[
a reação instintiva da vítima ao simular estar morta
, conforme relatado pela vítima
Sérgio Ribeiro
de Almeida
em juízo (
Termo de Audiência Criminal – ID 299083514 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 299083513 de 2o grau)
].

Assim, considerando a gravidade do
iter executório
, o emprego de arma de fogo, a invasão domiciliar e o efetivo disparo contra a vítima
— que demandou atendimento hospitalar e cirurgia —,
revela-se correta a redução em 1/2, conforme fixado na sentença.

Comungando desse mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a fração redutora pela tentativa deve observar o
iter criminis
percorrido. A título exemplificativo, cita-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS

PERCORRIDO .
FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - "Como regra, o Código Penal, em seu
art
. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (
AgRg
no HC n. 609131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
30/8/2021.) II - No presente caso, verifica-se a validade dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar a fração de 1/2, diante da aproximação da conduta à consumação delitiva, além de sua
gravidade .III
- Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 785066 SC 2022/0366277-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

Alinhado a esse entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido no mesmo sentido, conforme se extrai do seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VEREDITO CONDENATÓRIO – INIDONEIDADE DA DEPRECIAÇÃO DA PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PEDIDO DE REDUÇÃO
DAS PENAS – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – NEGATIVAÇÃO FUNDADA EM CONDENAÇÃO DEFINITIVA – INIDONEIDADE – ARESTOS DO STJ – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AFASTADAS – CONSEQUENCIAS DO CRIME – TRAUMAS PSICOLÓGICOS NA ESPOSA E FILHA [DE OITO ANOS DE IDADE] DA VÍTIMA – ELEMENTOS CONCRETOS – DEPOIMENTO EM JUÍZO – LAUDO PRESCINDÍVEL – ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT – DEPRECIAÇÃO JUSTIFICADA – PATAMAR DE AUMENTO – UM SEXTO [1/6] SOBRE A PENA MÍNIMA – PROPORCIONALIDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ – FRAÇÃO REDUTORA PELA TENTATIVA – INTER CRIMINIS PERCORRIDO – VÍTIMA LESIONADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE – LAUDO PERICIAL – REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA PARA METADE [1/2] – ENUNCIADO CRIMINAL 46 DO TJMT – ACÓRDÃO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Afigura-se “inidônea a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado para se inferir como negativa a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ, HC 366.639/SP; STJ,
EAResp
1.311 .636/MS).

A pena basilar pode ser exasperada pelas consequências do crime fundadas em elementos concretos [traumas psicológicos da viúva e da filha da vítima], os quais extrapolam os elementos do tipo penal (STJ,
AgRg
no HC n. 579.082/SP
) .

“Afeto às consequências do delito, vislumbra-se que sua negativação restou edificada em dados objetivos extraídos da conjuntura fática que, notoriamente, extrapolaram aqueles ínsitos ao tipo penal, bastando conferir a postura da vítima na audiência instrutória para se constatar o intenso abalo psicológico lhe advindo da ação criminosa.” (TJM, AP 1001517-78.2021.8 .11.0010; AP 00119424920148110004)

“Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, seja de 1/8 do intervalo entre as penas
mínimas e máximas ou seja
de outro valor” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.158 .877/SP).

A diminuição da reprimenda pela tentativa deve considerar, além da extensão da conduta do agente, a proximidade do resultado por ele desejado, extraída das lesões provocadas (TJMT, Enunciado Criminal 46).

Aplica-se a fração de 1/2 (metade) pela tentativa, visto que “o apelante percorreu boa parte do iter criminis, todavia não se aproximou da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11 .0078).

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e
corrupção de menor em 25 (vinte e cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10082220720218110006, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024)

Portanto, afasta-se a tese defensiva de revisão da fração redutora da pena pela tentativa, devendo ser mantida a diminuição em 1/2, conforme fixado na sentença, em observância ao iter criminis percorrido e em consonância com
o

Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
T
ese no 46
.

No mais a dosimetria da pena
se mostra compatível com o ordenamento jurídico vigente, em observância ao disposto no artigo 68 do Código Penal, bem como aos princípios constitucionais aplicáveis
,
notadamente: o Princípio da Legalidade (art. 5o, inciso XXXIX, da Constituição Federal), o Princípio da Individualização da Pena (art. 5o, inciso XLVI, da Magna Carta), os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade (art. 5o, inciso XLVII, da CF/88) e o Princípio da Motivação das Decisões Judiciais (art. 93, inciso IX, da Carta Constitucional), além dos demais direitos e garantias constitucionais alusivos à dosimetria da pena em grau recursal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, CONHEÇO da Apelação Criminal e, em cons
onância
com o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça, NEGO
-
LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença desfavorável ao apelante

Natanael
Morais Campos
,
pelos fundamentos já expendidos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025